Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003319-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - CPF: 028.405.311-27 (ADVOGADO), EDSON MATSUI - CPF: 077.295.238-84 (EMBARGADO), NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA - CPF: 781.803.251-72 (EMBARGANTE), JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 145.925.761-87 (ADVOGADO), VICTORIA MOTA SILVEIRA - CPF: 030.194.641-88 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO SOUZA - CPF: 029.448.601-19 (ADVOGADO), FABIANA DE CASTRO SOUZA - CPF: 005.291.721-51 (ADVOGADO), ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO - CPF: 042.912.011-76 (ADVOGADO), MARIZA DIAS MARUM JORGE - CPF: 037.230.501-66 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO BORBA - CPF: 007.830.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003319-73.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA

EMBARGADO:

EDSON MATSUI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto por ela contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita.

Alega a embargante que o acórdão é omisso porque no recurso houve pedido expresso de recebimento do recurso como apelação, de modo que pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os dispositivos de lei (id. 186783151).

O embargado, embora intimado, não se manifestou (id. 193367158).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 24 a 26/01/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sem levar em consideração a inequívoca intempestividade,
uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), conforme, inclusive, certificado no Id. 198738182.

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO – INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DESPROVIDO.

A decisão que homologa pedido de desistência da parte interessada, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, possui natureza jurídica de sentença, sendo que o recurso cabível a apelação.”

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ainda que presente o pedido expresso para recebimento do agravo de instrumento como apelação, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado indistintamente, sob pena de subversão do sistema recursal pátrio.

A aplicação da fungibilidade recursal entre a apelação e o agravo de instrumento costuma ocorrer, principalmente, pela dificuldade que se vislumbra, em determinados casos, em se classificar à decisão atacada, o que não é o caso dos autos.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024